Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA RECONHECIDO NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO DA PENA-BASE.
1. Nas infrações penais relativas a violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
2. A despeito de divergência das palavras da vítima em seu primeiro depoimento judicial o segundo depoimento em Juízo mostra-se harmônico e coerente com o prestado na Delegacia, estando respaldado pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu.
3. A elementar da grave ameaça para configurar o crime de extorsão foi devidamente comprovada pela palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal.
4. Tendo sido afirmado a influência do comportamento da vítima, mas não tendo o Magistrado realizado qualquer modificação da pena, impõe-se levar em consideração a circunstância para minorar a pena-base. 5. Apelação parcialmente provida.